Tribunal: TJMT
Processo: 1065084-08.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065084-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[41.309.863 IGOR ANTONIO KUHNEN - CNPJ: 41.309.863/0001-22 (RECORRENTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE RECONHECIDA QUANTO AO CÁLCULO DE DANOS MATERIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, sustentando obscuridade na decisão por não esclarecer adequadamente o cálculo que resultou na condenação por danos materiais no valor de R$ 189,78.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Configura-se obscuridade quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, ocorrendo falta de clareza que resulta na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial.

5. No caso, verificou-se que o acórdão embargado não explicitou com clareza como se chegou ao valor de R$ 189,78 fixado a título de danos materiais, reconhecendo-se a obscuridade apontada.

6. Para sanar a obscuridade, esclareceu-se que o valor de R$ 189,78 corresponde à retenção indevida referente apenas à compra comprovadamente regular no valor de R$ 589,90, não sendo devida a restituição integral de R$ 723,89 retidos, nem o valor de R$ 1.167,37 alegado inicialmente pelo reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A obscuridade passível de correção mediante Embargos de Declaração ocorre quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado no julgado, prejudicando a compreensão da decisão. 2. A indenização por danos materiais, na modalidade de perdas emergentes, exige a efetiva comprovação do prejuízo sofrido, não se admitindo ressarcimento presumido ou hipotético, e limitando-se ao valor efetivamente demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei nº 9.099/95; Art. 402 do Código Civil; Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014; STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1594595/SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2023,
DJe
13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:

1065084-08.2024.8.11.0001

Embargante:
IGOR ANTNIO KUHNEN

Embargado:
REDECARD SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma
.

Vistos.

IGOR ANTNIO KUHNEN opôs Embargos de Declaração (ID 292675370/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 291599386/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi obscura por não deixar claro como se chegou ao valor de R$ 189,78 para condenação a título de danos materiais
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Obscuridade.

A obscuridade passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (
AgRg
no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita.

Embargos
de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)"

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acórdão embargado, observa-se que assiste razão a parte embargante quanto à obscuridade apontada, pois não ficou claro como se chegou ao valor de R$ 189,78 fixado a título de danos materiais
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os em parte

tão somente
para

retificar
o tópico do dano material, que passa a ter a seguinte redação:

"O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da retenção indevida de valores pela parte reclamada, na quantia de R$ 1.167,37.

A parte reclamante não comprovou a cobrança no valor de R$ 1.167,37, porquanto o documento por ela enviado à parte reclamada (ID 273149857/PJe2) solicitava que a parte reclamada se abstivesse de realizar a cobrança da referida quantia. Ou seja, a própria parte reclamante reconhece que não houve a cobrança do citado valor.

Ainda, o documento juntado pela parte reclamada no ID 273149884/PJe2, pág. 20, comprova que foi retido o valor total de R$ 723,89. Mas a parte reclamante comprovou a regularidade apenas da venda no valor de R$ 589,90. Por essa razão determinou-se a devolução apenas do valor retido referente a essa compra, qual seja, R$ 189,78.

Assim, considerando que foi comprovada a regularidade apenas da venda no valor de R$ 589,90, somente o valor retido referente a essa compra deverá ser restituído à parte reclamante, totalizando R$ 189,78."

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025